Tribunal: TJDFT
Processo: 0751254-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO ADOLESCENTE. DESIGNAÇÃO DE NOVO ATO. AUDIÊNCIA UNA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES. INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO NOS MOLDES DO PROCESSO PENAL APLICADO AO ADULTO.SUPRESSÃO DE GARANTIAS E DIREITOS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA. DECISÃO REFORMADA.
1. As normas do Código de Processo Penal são aplicadas, de forma subsidiária, no rito de apuração da prática de ato infracional, por força do art. 152 do ECA, E, sob essa ótica, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o HC 769197/RJ convalidou o entendimento já exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 127900/AM, no sentido de que deve ser realizado o interrogatório do menor infrator ao final da instrução, nos moldes do art. 400 do CPP.
2. Com esse entendimento, não foi intenção do Superior Tribunal de Justiça suprimir a realização da audiência de audiência de apresentação, que é o momento em que o adolescente é ouvido e são conhecidas suas condições familiares, sociais e pessoais, assim como é realizado o primeiro contato com o seu defensor e é avaliada a possibilidade de remissão.
3. A supressão do referido ato na apuração do ato infracional reduz direitos e garantias, bem como afronta os princípios da proteção integral do adolescente e da excepcionalidade da intervenção judicial, nos moldes do art. 126 do ECA e do art. 35, II, da Lei do SINASE.
4. Recurso provido.